Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-77.2015.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-77.2015.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - CPF: 090.885.981-34 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), ROBERTO REIS DOS SANTOS - CPF: 936.864.041-68 (APELADO), ELY ALVES DE SOUZA - CPF: 011.482.421-55 (APELADO), ROSILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 028.368.041-57 (APELADO), ELIVANIA ALVES DE SOUZA DA SILVA - CPF: 026.631.211-00 (APELADO), JERRY ALVES DE SOUZA - CPF: 907.735.781-53 (APELADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), ABADIO ALVES DE ARAUJO - CPF: 793.408.811-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR CARLOS DA SILVA - CPF: 009.293.131-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ALVES DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 004.109.641-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ANIMUS DOMINI. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a usucapião extraordinária em favor dos embargados. O embargante sustenta omissão na análise de documentos que comprovariam o pagamento de IPTU, na apreciação da tese de posse precária dos embargados e na distribuição da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão ao não considerar documentos relativos ao pagamento de IPTU; (ii) verificar se o acórdão deixou de analisar a tese de posse precária e tolerada dos embargados; e (iii) examinar se houve omissão na fixação da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou amplamente os documentos constantes dos autos e fundamentou a irrelevância do pagamento de IPTU para a caracterização da posse ad usucapionem, destacando que a usucapião extraordinária não exige justo título nem boa-fé.

A tese de posse precária foi afastada com base no conjunto probatório, incluindo testemunhos harmônicos e a ausência de oposição à posse por mais de 20 anos, além da comprovação de edificações e cultivo nos lotes, o que evidencia o animus domini.

A fixação da sucumbência foi devidamente analisada e mantida conforme a sentença de primeiro grau, inexistindo omissão sobre o tema.

O pedido de prequestionamento é desnecessário, pois o acórdão já apreciou os fundamentos jurídicos pertinentes, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. O pagamento de IPTU não é requisito essencial para a caracterização da posse ad usucapionem. A posse exercida de forma exclusiva, ininterrupta e com animus domini pelo prazo exigido na legislação configura usucapião extraordinária, afastando a tese de mera tolerância.”

A ausência de oposição ao longo dos anos reforça o caráter inequívoco da posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026 e 81; CC, art. 1.238; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Joaquim José de Almeida, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0000891-77.2015.8.11.0110 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado, o embargante
alega que o v. acórdão foi omisso quanto à análise de documentos que comprovariam o pagamento de IPTU dos lotes por parte do embargante, o que indicaria que a posse não era exercida pelo Espólio de Maria Alves de Souza com
animus domini
.

Segue sustentando que o v. acórdão também foi omisso acerca da tese de que a posse exercida pelos embargados era meramente precária e tolerada pelo embargante, sendo que os ocupantes apenas usufruíam dos lotes para plantio de alimentos sem qualquer manifestação inequívoca de domínio.

Alega que houve omissão no tocante as testemunhas ouvidas nos autos, as quais confirmam que o mesmo permitiu o uso dos lotes sem ceder direitos de posse definitiva, e que o falecido esposo da embargada apenas ocupava os lotes com sua autorização, além da ausência de edificações nos lotes e a falta de pagamento de impostos pelos embargados, que demonstram a inexistência do
animus domini
necessário à aquisição do imóvel por usucapião.

Argumenta que o v. acórdão desconsiderou jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça, a qual diferencia posse
ad usucapionem
da mera detenção derivada de permissão ou tolerância.

Defende que o julgamento da apelação não analisou adequadamente a tese da sucumbência recíproca, pois a sentença reconheceu o usucapião sobre apenas cinco dos oito lotes pleiteados, devendo a verba sucumbencial ser proporcionalmente distribuída.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 268985268), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “
É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
” (Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In casu, conforme relatado, os autores, ora apelados, pretendem a aquisição dos imóveis matriculados sob ns. 2516, 2520, 2521, 2764, 2765, do CRI da Comarca de Campinápolis/MT, sob a alegação de ser o seu legítimo possuidor, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com animus domini.

Sendo assim, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que os autores, ora recorridos, apresentaram documentos hábeis a comprovar a alegação inicial, na medida em que possuem o condão de confirmar o animus de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelos contratos particulares de cessão de compromisso de compra e venda, certidão de matrículas, memorial descritivo e planta atualizada dos imóveis, conforme documentos de id. 255132337 – pág. 24/55, assim como o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, visto que estão na posse dos imóveis desde 1993, sem oposição, e que os aludidos bens são usucapíveis, visto que estão registrados em nome de pessoa física.

Ademais, a realização de obras, cercamento e cultivo nos terrenos são indícios inequívocos do animus domini, afastando qualquer tese de mera tolerância, conforme reforçado pelo depoimento harmônico das testemunhas ouvidas em Juízo (id. 255132344), inexistindo razão para a irresignação posta pelo recorrente.

Ora, o apelante alega que o uso dos imóveis teria decorrido de autorização verbal entre ele e o falecido esposo da autora Maria Alves de Souza, todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório que corrobore tal narrativa.

Na verdade, o simples fato de o recorrente não ter contestado a ocupação dos lotes durante décadas reforça a ausência de oposição à posse exercida pela autora Maria Alves de Souza e sua família.

Nessa Trilha, andou bem o condutor do feito, ao asseverar, verbis:

“
No caso dos autos, observa-se que o tempo de posse alegado pela parte autora supera o mínimo exigido como requisito para a configuração da usucapião extraordinária, cujo tempo previsto para o exercício da posse é de, no mínimo, 15 (quinze) anos, sem qualquer oposição, conforme se observa da prova documental trazida pelas partes, bem como da prova oral produzida na audiência instrutória.

Primeiro porque para se contrapor às alegações da parte autora, o requerido traz discussões inerentes ao domínio, o que não condiz com a tutela possessória aqui discutida, já que a propriedade registral se trata de mera formalidade legal, ao passo que o exercício efetivo da posse deve ser demonstrado de forma concreta, o que não fez, já que em seu próprio depoimento em Juízo afirma nunca ter exteriorizado qualquer construção, plantação ou mesmo se mantido no local.

Segundo pois os relatos testemunhais foram harmônicos no sentido de que a parte autora possui a posse dos lotes em litígio, há mais de 20 (vinte) anos, desde o ano de 1993 e de forma ininterrupta, ali fixando-se a sua residência e a de sua família, zelando, cercando, limpando e plantando nos lotes, edificando, com animus domini, isto é, como se proprietária fosse.

Somado a isso, tem-se ainda o fato de que a parte autora detém os contratos de compra e venda das posses dos antecessores sobre o bem, os quais retroagem a posse ao ano de 1986, igualmente de forma mansa, pacífica e duradoura, sendo certo que além da configuração do animus domini, por accessio possessionis, a parte autora não só preenche como supera os requisitos para a configuração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto desta lide, pela cadeia possessória, nos termos dos artigos 1.238 do CC.

[...]

Ademais, o requerido sustenta que a parte autora apenas é possuidora dos lotes de nº 02 e 03 da quadra 90, nos quais edificou a sua residência e a de sua família. Afirma que o falecido esposo da autora, sr. José, teria adquirido os imóveis do sr. Alisio, possuidor anterior, e por não conseguir realizar o pagamento, o requerido o fez diretamente ao sr. Alisio, pois o sr. José prestava serviços para ele, realizando novo negócio com o sr. José, de modo que cedeu a posse dos lotes de nº 02 e 03 e quanto aos demais, apenas autorizou a utilização em algumas oportunidades para o plantio da família da autora, sendo a posse destes, precária.

Todavia, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência de posse precária da autora e, além disso, não há indícios firmes nos autos de que o sr. José, falecido esposo da autora, teria realizado novo negócio jurídico com o requerido e não teria cumprido com o pagamento e, ainda que assim o fosse, o requerido deveria ter reivindicado os imóveis no momento oportuno, o que afirmou nunca o ter feito em Juízo, pois lhe caberia demonstrar efetiva resistência, transformando a posse antes legítima em ilegítima.

Ainda que tratemos aqui de uma mera cessão/empréstimo/comodato, depois de tantos anos sem reivindicação, há de se considerar a interversão da posse, ainda que em tempos longínquos o suposto dono tenha verbalmente e de forma precária cedido o título de detentor para a então requerente
.

[...]

Ademais, não há que se falar em atos permissivos de mera tolerância, quando emerge dos autos que a parte autora realizava plantio na totalidade dos imóveis desde quando ali passou a residir, em meados de 1993, inclusive para a sua subsistência familiar, tanto que pelas imagens anexas, observa-se que eram cercados ao redor, sem divisórias.

Assim, do contexto fático-probatório extrai-se que a parte autora já detinha o animus domini antes mesmo da aquisição dos lotes objetos desta lide pelo requerido supostamente no ano de 1998 (embora registrado apenas em 2005), pois já a exercia anterior e exclusiva com a sua família, o que foi confirmado pelos relatos testemunhais, especialmente pelo depoimento da testemunha Alisio, possuidor anterior dos imóveis.

Portanto, não se retira outra conclusão dos autos senão a de que a parte requerida nunca teve efetivamente a posse, nunca a exerceu ou mesmo a concretizou por atos de uso, gozo ou fruição, o que foi corroborado pelo seu próprio depoimento prestado em Juízo, restando configurada a posse ad usucapionem da autora, porquanto presente o lapso temporal suficiente a permitir a aquisição do domínio.” (id. 255133182 – negritei).

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ora apelada, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel rural prevista na norma legal em comento.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe
”. (RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.05.2023 – negritei).

Ademais, embora o recorrente alegue que o MM. Juiz não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
”
(id. 262849785 – negritei e grifei).

À vista disso, o v. acórdão foi suficientemente claro ao afastar a alegação de que o pagamento do IPTU seria elemento essencial para caracterização da posse
ad usucapionem
, destacando que a usucapião extraordinária não exige justo título nem boa-fé, bastando que a posse seja mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal.

Além disso, o próprio embargante não logrou demonstrar que tenha realizado o pagamento dos tributos de forma ininterrupta e exclusiva, sendo insuficiente a simples alegação para afastar o direito reconhecido na sentença e confirmado em segunda instância.

Não obstante, consoante bem fundamentado no acórdão embargado foi categórico ao afastar a tese de posse precária, ressaltando que os depoimentos das testemunhas foram harmônicos ao corroborar que a posse foi exercida de forma exclusiva pelos apelados, afastando a alegação de mera tolerância, bem como d ausência de contestação por décadas reforça o caráter inquestionável da posse
ad usucapionem
.

Dessa forma, o argumento de que a posse exercida pelos embargados seria precária não encontra amparo no conjunto probatório.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto a suposta ausência de edificações e construções nos lotes usucapidos, restou claro que o conjunto probatório confirma que os embargados exercem posse sobre os imóveis desde 1993, com edificação de moradia, cercamento, limpeza e cultivo, demonstrando a intenção de domínio, sem interrupção ou oposição.

Nessa trilha, não há qualquer omissão a ser sanada, pois o v. acórdão expressamente reconheceu a existência de atos inequívocos de posse.

Lado outro, ao contrário do que sustenta o recorrente, o acórdão embargado analisou minuciosamente as provas orais, destacando que os depoimentos das testemunhas foram harmônicos ao corroborar que a posse foi exercida de forma exclusiva pelos apelados, afastando a alegação de mera tolerância.

Portanto, o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ademais, não há que se falar que o acórdão embargado contraria jurisprudência do TJMT e do c. STJ, pois não cabe em embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida, tampouco a substituição do julgado com base em eventual dissídio jurisprudencial.

Nesse contexto, o acórdão embargado citou precedentes do próprio TJMT confirmando a prescrição aquisitiva dos embargados e aplicou corretamente os critérios legais para reconhecimento da usucapião extraordinária.

Por fim, a argumentação do recorrente sobre a sucumbência recíproca não se sustenta, pois o acórdão manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que fixou a repartição das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025